Tribunal: CARF
Processo: 10855.903411/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903411/2008-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.639 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTOCEL INVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da legislação de
regência, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO
DIVERGENTE NO DESPACHO DECISÓRIO.
A divergência na motivação do despacho decisório que ensejou a glosa da
compensação e a manifestação de inconformidade do contribuinte, faz com que seja
necessário o retorno à unidade de origem para a análise meritória das provas e
alegações constantes nos autos, seguindo entendimento emanado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes de Moura, Lívia De
Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Adriana Gomes Rêgo. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial,
com retorno dos autos à DRF de origem, vencido o conselheiro André Mendes de Moura, que
lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Lívia De Carli Germano e
Viviane Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903411/2008-17
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 337 e seguintes) interposto em
face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.457, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO NA FASE DE
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe às Delegacias de Julgamento da RFB ou ao CARF, em fase de
discussão administrativa, retificar os dados transcritos em Dcomp.
O processo, conforme relato da decisão de primeira instância, trata basicamente de
declarações de compensação parcialmente homologadas, oriundas de outro processo
administrativo e com diversos detalhes, a seguir transcritos:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação, transmitida
eletronicamente através do PER/DCOMP, no 22075.66541.310505.1.3.024071
(fls. 01 a 02 do processo no 10855.903060/2008-44 apensado ao presente), na
qual a interessada pleiteia crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ referente
ao exercício de 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 924.375,89.
Posteriormente,
a
interessada
transmitiu
as
Dcomp
no
32606.38276.220906.1.7.028557 e 36516.68895.220906.1.7.020173 vinculados
ao mesmo crédito, entretanto informando o Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 1.156.731,49 (fls. 102 a
106 do processo no 10855.903060/2008-44).
A DComp no 22075.66541.310505.1.3.024071 teve análise eletrônica efetuada
pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC) e em determinado momento foi
verificada inconsistência entre o valor do saldo negativo nela informado e o
apurado na DIPJ respectiva. Por tal motivo, foi emitido termo de intimação
eletrônico (fl. 107 do processo no 10855.903060/2008-44) solicitando a
retificação dos documentos pertinentes, sendo que a ciência de tal intimação
ocorreu em 04/09/2006.
Não tendo a interessada atendido a intimação, em 12 de agosto de 2008 foi
emitido Despacho Decisório eletrônico não homologando as compensações
declaradas (fl. 03 do processo no 10855.903060/2008-44), com ciência em
21/08/2008, tendo a interessada, em 19 de setembro de 2008, protocolado
Manifestação de Inconformidade tempestiva. (fls 07 a 15 do processo no
10855.903060/2008-44).
Tal Manifestação foi encaminhada à DRJ Ribeirão Preto e posteriormente à
DRJ Rio de Janeiro I por força da Portaria SUTRI n° 1.036, de 5 de maio de
2010.
Conforme Acórdão n. 1231.079, da 5a Turma da DRJ/RJ1, datado de 8 de junho
de 2010 (fls. 95 a 96 do processo no 10855.903060/2008-44) foi declarado nulo
o Despacho Decisório eletrônico de 12 de agosto de 2008, tendo o processo sido
encaminhado à DRF/Sorocaba/SP para elaboração de novo Despacho Decisório.
Em 16 de setembro de 2010, a Seort da DRF/Sorocaba/SP emitiu o Despacho
Decisório DRF/SOR/SEORT no 0591 (fls. 04/06), cientificado à interessada em
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

10 de novembro de 2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 09), que,
confirmando a apuração do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-
calendário 2003, no montante de R$ 1.156.731,49, homologou as compensações
constantes
das
Dcomp
nos
22075.66541.310505.1.3.024071,
32606.38276.220906.1.7.028557 e 36516.68895.220906.1.7.020173 até o limite
docrédito.
Apurados e calculados os valores das compensações, restou homologada apenas
parcialmente a Dcomp no 36516.68895. 220906.1.7.020173, resultando na
cobrança, através da intimação DRF/SOR/SEORT no 1803/2010 (fl. 08), dos
débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(código 5856) do mês de agosto de 2004, no valor original de R$ 674.409,64, e
de Programa de Integração Social – PIS não cumulativo (código 6912), no valor
original de R$ 190.266,56, reduzido para R$ 171.685,21 pela compensação
parcial homologada.
Com a ciência da autuação, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
- Que o crédito que embasa as compensações declaradas na Dcomp no
22075.66541.310505.1.3.024071 seria oriundo de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004, e não do ano-calendário de 2003 analisado no
Despacho Decisório.
- Que o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-
calendário 2004, não foi analisado no Despacho Decisório, a despeito de ter
sido suscitado na manifestação de inconformidade datada de 19/09/2006.
-
Que houve erro no preenchimento da Dcomp no
22075.66541.310505.1.3.024071, atinente ao período de apuração do crédito,
comprovado pela Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ 2005,
ano-calendário 2004, onde se verifica, à ficha 12A, o saldo negativo de R$
1.405.844,88, tendo pleiteado o montante de R$ 924.375,89.
- Transcreve acórdãos destacando que o erro de preenchimento da DComp não
afasta o direito creditório.
- Que o mero cotejo entre as DComp é apto a demonstrar créditos de períodos
distintos, em face da composição dos mesmos, com origem em retenções
distintas, efetuadas por fontes pagadoras diversas.
- Que, conforme art. 74, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é o
contribuinte que determina quais débitos serão compensados com seus créditos,
devendo as Dcomp ser homologadas pela autoridade administrativa na forma
como indicado nas mesmas.
- Que seja anulado o Despacho Decisório, determinando esta autoridade
administrativa que o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-
calendário 2003, seja compensado com os débitos indicados nas Dcomp no
32606.38276.220906.1.7.028557 e 36516.68895.220906.1.7.020173, e que os
débitos apontados na Dcomp no 22075.66541.310505.1.3.024071 sejam
compensados com o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-
calendário 2004.
A 5a Turma da DRJ/RJ (fls. 221), por unanimidade de votos, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o reconhecimento do direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 1.156.731,49, com a
consequente homologação integral das Dcomp no 22075.66541.310505.1.3.024071 e
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

32606.38276.220906.1.7.028557
e
a
homologação
parcial
da
Dcomp
no
36516.68895.220906.1.7.020173, nos termos do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no
0591, de 16 de setembro de 2010, que resultou na cobrança dos débitos de Cofins (código 5856)
do mês de agosto de 2004, no valor original de R$ 674.409,64, e PIS não cumulativo (código
6912), no valor original de R$ 190.266,56, reduzido para R$ 171.685,21.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário (fls. 228),
em que basicamente reiterou os argumentos aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
Em 10 de dezembro de 2015, a 1a Turma da 4a Câmara, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ante o argumento de impossibilidade de
retificação da Dcomp na fase de discussão administrativa.
Contra a decisão, o contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 254), que
foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 328.
Com a ciência da negativa, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 337 e
seguintes), reiterando a tese de erro no preenchimento da Dcomp, por defender que o crédito que
embasa as compensações é, em verdade, oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004, e não de 2003, como informado.
Protesta pelo reconhecimento do erro no preenchimento da declaração, com base
no princípio da verdade material, e indica dois paradigmas que decidiram pela possibilidade de
correção da declaração na fase de discussão administrativa.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 420, que lhe
deu seguimento.
A Fazenda Nacional, ciente da decisão, apresentou contrarrazões (fls. 427),
pugnando pelo não provimento do apelo, com base nos seguintes argumentos:
- Não se trata de mero erro formal, mas sim de descumprimento de condições
para a validade da compensação como exige a legislação, e, neste ponto, como
exige a lei, todos os procedimentos devem ser respeitados;
- O chamado ônus da prova é do contribuinte, no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz
de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a
disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência
eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nessa
fase de contestação do despacho resultante.
- O procedimento da compensação, nesse ponto, equipara-se, por assim dizer,
ao do mandado de segurança, que também exige direito líquido e certo. Ou seja,
exige demonstração de plano. Eventuais correções de inexatidões materiais são
autorizadas, assim como o são até mesmo em atos judiciais como as sentenças,
em virtude de não se entenderem tais como inovações. Porque se houver
inovação, em face do disposto no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e do
Decreto no 70.235/72, arts. 14 e 17, esta deve ser rechaçada.

É o relatório.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte não foi questionado pela
Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade reconheceu a divergência da
matéria suscitada, que se resume à possibilidade de correção de erro na declaração de
compensação durante a fase de discussão administrativa do crédito (paradigmas de nos. 1301-
001.918 e 9101-002.203).
Realmente. No acórdão recorrido decidiu-se que não cabe às Delegacias de
Julgamento da RFB ou ao CARF, em fase de discussão administrativa, retificar os dados
transcritos em DCOMP.
Ao contrário, no primeiro paradigma, entendeu-se que as compensações pleiteadas
devem ser homologadas uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou
pedido de compensação.
E, no segundo paradigma, concluiu-se pela possibilidade de exame de erros e
inexatidões materiais dentro do próprio processo em que a declaração vinha sendo apreciada.
Formado então o dissenso jurisprudencial.
Ocorre que, este Colegiado entendeu por sua maioria de membros de que o
conhecimento do recurso deveria acontecer, no entanto, de acordo com o primeiro paradigma
(1301-001.918), pois este traz a similitude fática necessária à formação do dissenso
jurisprudencial.
Neste sentido, curvo-me às conclusões do Colegiado no que toca ao conhecimento
deste recurso especial com base apenas no primeiro paradigma, razão pela qual dele conheço.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

Mérito
Quanto ao mérito, a questão que se debate nos autos diz respeito apenas à
possibilidade de saneamento e correção de supostos erros na declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte, que levaram à homologação parcial do crédito pleiteado.
A Recorrente aduz que deve ser privilegiado o princípio da verdade material,
enquanto que a Fazenda Nacional entende, em síntese, que não foram atendidos os preceitos
legais para a efetiva compensação.
No caso dos autos, há 3 (três) Dcomp, em que o contribuinte pleiteou a utilização
de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, cujos números finais
são 4071; 8557 e 0173.
O acórdão recorrido, por unanimidade de votos, considerou inaceitável o fato de
que somente após uma decisão parcialmente desfavorável ao seu pleito, o interessado busque,
já na fase de discussão administrativa dos créditos, que 2 (duas) daquelas Dcomp utilizem o
crédito de IRPJ do exercício de 2004, ano-calendário 2003, e que os débitos da 3a Dcomp
(22075.66541.310505.1.3.02.4071) sejam agora compensados com o saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2005, ano-calendário 2004.
Ocorre que é a partir da análise pela unidade de origem do direito creditório
apresentado pelo contribuinte, é que ele, após devidamente cientificado, verificou a
inconsistência em sua declaração de compensação. Não vejo, in casu, impossibilidade de haver
um erro de fato no preenchimento da DCOMP, desde que o contribuinte apresente elementos
probantes, no âmbito do julgamento em DRJ, que demonstre o equívoco na respectiva
declaração.
Por seu turno, destaco que a autoridade de origem verificou inconsistências entre
o valor do saldo negativo informado na declaração e o apurado na DIPJ respectiva, razão pela
qual foi emitido termo de intimação eletrônico (fl. 107 do processo no 10855.903060/2008-44),
solicitando a retificação dos documentos pertinentes. Embora tenha tomado ciência de tal
intimação em 04/09/2006, o contribuinte não atendeu à fiscalização o que ocorreu apenas
quando da apresentação da manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório ora
questionado.
Resta evidente, portanto, em que pese a intimação prévia, antes do despacho
decisório, fato é que a impugnação/manifestação de inconformidade é o momento em que o
contribuinte pode fazer prova a seu favor, conforme ditames emanados pelo Decreto no
70.235/1972. A questão, portanto, é saber se, efetivamente, trouxe o contribuinte algum
elemento, seja da sua escrituração, seja na própria DIPJ, relativa ao ano-calendário de 2004, que
tivesse o condão de atestar que sua DCOMP apresentava, apenas mero erro de preenchimento.
Pois bem. Diante dos documentos apresentados às fls. 111/200, bem como os
demonstrativos da escrituração da interessada às fls. 106 e seguintes, nos levam ao fato de que
estes valores precisam ser confirmados como referentes ao ano-calendário 2004 e não ano-
calendário 2003.
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir ao contribuinte o ônus de comprovar,
no prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
Contudo, desde à época da manifestação de inconformidade, o contribuinte, de forma sucessiva,
tenta demonstrar ter havido erro no preenchimento, sem, contudo, lograr êxito.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

Ocorre que, em sede de análise de PER/DComp, qualquer óbice que impeça essa
análise do crédito se dê de forma integral, tanto por força de meros erros de declaração, ou
decorrentes de situação jurídica impeditiva, provocava o indeferimento integral do pedido, sem
que se promovesse investigação acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, o recurso apresentado contra decisões desse tipo, de forma a
configurar matéria controversa a ser analisada de maneira a representar litígio, deve
necessariamente se voltar contra o elemento que motivou a autoridade a quo a indeferir o pleito,
dando prova de que houve, sim, mera omissão de dados, os meros erros de preenchimento e
outros. Resolvidas essas em favor do contribuinte, retornam-se os autos a autoridade de origem
para análise do direito, respeitando-se, assim, o referido duplo grau de jurisdição.
Em nossos órgãos julgadores a matéria não carrega muita controvérsia, conforme
se observa tanto em nossos tribunais administrativos quanto no Judiciário:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE
DE MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR - Para que não ocorra
supressão de instância, afastada a preliminar que impedia a análise do mérito, deve o
processo retornar à origem para conclusão do julgamento (Acórdão 102-47696, 1o
Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIFERENÇAS
ENTRE
A
DIPJ
E
PER/DCOMP.
ÚNICO
FUNDAMENTO
PARA
INDEFERIR
O
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo singelo
argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é diferente daquele
declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte busca comprovar seu direito
com a apresentação de argumentos e provas em sede de impugnação. No processo
administrativo fiscal, deve-se apurar o crédito a que o contribuinte faça jus, não sendo
possível encerra-lo com base em argumentos formais não previstos em lei, em especial
quando não é mais possível se pleitear nova compensação em virtude da superação do
prazo qüinqüenal decadencial e por ser vedado o envio de DCOMP com o uso de
crédito que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente em outra
declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se admitiu a
compensação preliminarmente com base em argumento de direito, caso superado o
fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à análise do mérito do
pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de
nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total. (Acórdão CARF no 1102001.107, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 7 de maio de 2014).
REsp 43.359-SP (DJ 7/4/1997)
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU POR
ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM POSTERIOR APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
II – Se a juíza de primeiro grau extingue o processo por ilegitimidade da parte passiva
(art. 267, VI, segunda parte do CPC), é vedado ao tribunal de apelação adentrar no
mérito da causa, sob pena de supressão de instância. Deve tão-somente, após afastar a
preliminar de ilegitimidade da parte, determinar a remessa dos autos à origem, a fim
de que o juiz de primeiro grau prossiga no julgamento do feito.
III – Precedentes do STJ:REsp 57.623-MG, REsp 11.747-SP, REsp 1.418-MA e REsp
28.515-RJ.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

IV – Precedentes do STF: RE 66.331-PR, RE81.736-PR e RE 106.124-SC – EDcl.
V – Recurso especial conhecido e provido para cassar a parte do acórdão do TJSP
relativa ao mérito, bem como determinar a remessa dos autos a origem, a fim de que o
juiz de primeiro grau prossiga no julgamento.”
Resp 131.296 (DJ 12/4/1999)
“PROCESSUAL. CIVIL. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. SENTENÇA QUE
ACOLHE
PRELIMINAR.
EXAME
DO
MÉRITO
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VULNERAÇÃO
DA
REGRA
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ARTS. 128, 460 E 515 DO CPC. DOUTRINA.
PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I – A extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum devolutum quantum
appellatum.
II – A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos
limites dessa impugnação, salvo as examináveis de ofício pelo juiz. Se a sentença
acolhe preliminar de extinção do processo (na espécie ilegitimidade ativa ad causam),
não pode o Tribunal, desconsiderando as razões da apelação, deixar de examina-la e
adentrar o mérito da causa, que, inclusive, não fora objeto de suscitação no recurso.“
“RESP - RECURSO ESPECIAL – 96270- SP
PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - REAJUSTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEC. 20910/32
ART. 1o - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 515.
Afastada a prescrição cuja preliminar foi acolhida em primeiro grau, não pode o
Tribunal, no julgamento da apelação, enfrentar o mérito da demanda propriamente
dito, de vez que a matéria impugnada cujo exame foi devolvido ao órgão "ad quem" se
restringiu ao tema da prescrição, logo, ao afastá-la, deveria o eg. Tribunal de Justiça
ter determinado a remessa dos autos à primeira instância, a fim de ser julgado o
mérito da ação quanto à prestação dos servidores, em observância ao disposto no art.
515 do CPC, que traduz o princípio "tantum devolutum quantum appellatum". (grifei)
O entendimento exarado acima, por sua vez, encontra-se hoje positivado por meio
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2016:
(...)
Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo em que houve decisão
em julgamento administrativo que apenas analisou questão preliminar e não adentrou
no mérito da lide. 10. O Pedido de Restituição, Ressarcimento e Reembolso (PER) e a
Declaração de Compensação (Dcomp) são processados pelo programa PER/Dcomp. A
primeira fase (de formulação e apreciação do pleito) tem início com a provocação do
contribuinte e a análise da Delegacia da Receita Federal (DRF), da qual pode resultar
o reconhecimento do direito creditório ou sua negação e, quanto à Dcomp, pode ser
(conforme a situação) “homologada” ou “não homologada” (total ou parcial), ou ser
considerada “não declarada”. Da decisão da DRF que indeferiu o PER ou que não
homologou a Dcomp, é cabível manifestação de inconformidade para seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, nos termos dos §§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. 10. Foi nesse contexto de PER/Dcomp, exclusivamente, o espectro
de aplicação do entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer Normativo RFB no
8, de 2014. Contudo, considerando-se ter havido dúvidas quanto ao alcance de
aplicação do seu entendimento, entendeu-se por bem delimitar melhor esse ponto. Não
se trata de novo entendimento, uma vez que os processos administrativos de
reconhecimento de direito creditório têm um escopo distinto daqueles que visam
constituir o crédito tributário, a despeito de ambos estarem englobados pelo rito do
Decreto no 70.235, de 1972, e serem denominados “processo administrativo fiscal”.
10.1. No caso de um PER, geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito do
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

contribuinte a depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é
se o contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou
aquela conduta objeto de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a Fazenda
Pública. Em outras palavras: a Fazenda Pública possui aquela dívida com o cidadão e
naquele valor por ele informado? 10.2. Quando a Dcomp é apresentada, o contribuinte
informa qual é o crédito que possui com a Fazenda e qual é o seu valor, compensando-
o com o seu débito, com o reconhecimento do crédito exatamente naquele valor. 10.3.
Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a compensação por
uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor
estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso
exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que
fazer um despacho dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o
valor a ser homologado parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com
aquele valor e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo ele. 11.
Considerando a não homologação de uma Dcomp como um procedimento
administrativo que envolve diversos atos, não há que se falar em preclusão do direito
de a Fazenda Pública analisar se ela deve aquele valor apresentado. Além de se chegar
a tal interpretação do instituto do reconhecimento de crédito em processo
administrativo fiscal, merece destaque a indisponibilidade do interesse público. 11.1.
Isso porque o regime jurídico administrativo se assenta em dois princípios
fundamentais: a indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse
público sobre o privado. É em decorrência do primeiro que a Administração Pública
possui a supremacia do segundo. Não significa que haja relação de hierarquia entre o
particular e a Administração, mas sim que como esta última trata de assuntos difusos,
ela não pode dispô-los a seu bel-prazer. É por isso que em diversas situações o ideal é
se falar em dever-poder da Administração, e não o contrário. Ela tem o dever de
defender o interesse público e apenas por isso tem o poder denominado exorbitante.
11.2. Mais especificamente sobre a indisponibilidade do interesse público, Celso
Antônio Bandeira de Mello assim a explica: A indisponibilidade dos interesses públicos
significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao
setor público -, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é
também um dever na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2012, p. 76). 11.3. Como viga-mestra da atuação administrativa, a
indisponibilidade do interesse público deve sempre permeá-la. Evidente que ela não
pode prevalecer contra disposição legal expressa (afinal, o princípio da legalidade faz
parte dessa indisponibilidade), mas ela se sobrepõe a institutos formais, como a
preclusão processual, quando não estão expressos na legislação para determinado
caso. Nessa linha, tem-se a seguinte manifestação jurisprudencial: “Na hipótese dos
autos, em virtude da indisponibilidade do interesse público, não se opera a preclusão
da Fazenda Pública em demonstrar eventual excesso executivo”. (AI no
2004.04.01.023729-4/PR, Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 29/06/2005).
(grifou-se) 11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não
homologou a compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e,
após trâmite do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de
posteriormente homologar a Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por outro
motivo de mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado). 11.5.
Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É evidente que
aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode ser
modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o
reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito (a questão
de fundo) nem foi analisado pela Administração Pública. 12. Sobre a ocorrência de
eventual decadência para a Administração Pública não homologar a Dcomp, ressalte-
se que o primeiro despacho decisório já não homologou a compensação feita. Após
esse momento, independentemente do resultado do julgamento administrativo, somente
poderia se falar em algum prazo caso se aceite a prescrição dita intercorrente, o que
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.903411/2008-17

não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e também do Judiciário. 12.1. O art. 74, §
5o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que “o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”. Quando a Delegacia da Receita Federal analisa a
Dcomp e não homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se
falar em prazo decadencial. O “pedido inicial” do procedimento da PER/Dcomp é o
pedido de reconhecimento de um crédito num valor certo com a concomitante
compensação com um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento o débito
(ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa
a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o despacho é
líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto:
ele passa, nesse momento, a ser exigível.
Conclusão 16. Com base no exposto, conclui-se a) inexiste recurso contra a liquidação
pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo administrativo fiscal
julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa julgada material
incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de
revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados; b) exclusivamente no
processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito creditório em que
ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial,
inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da
unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso
(matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado),
cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;
Assim, dado que estão ainda pendentes de apreciação os elementos constituidores
do crédito tributário de que se valeu o interessado para suas compensações, voto no sentido de se
devolver os autos à autoridade unidade de origem (DRF), de modo a que, seja apreciado o
mérito do direito creditório postulado e da própria compensação formulada pelo contribuinte.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital